Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de ação rescisória, ajuizada por JULIANA DE ANDRADE VIANA em desfavor de RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentou petição e documentos (ID 52142354 a 52142357). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, verifica-se que a requerente é servidora da Câmara dos Deputados e recebe remuneração bruta de R$ 5.060,71 (cinco mil e sessenta reais e setenta e um centavos) e líquida de R$ 4.491,49 (quatro mil e quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), ID 52142355. Trata-se de quantum bem maior do que a média nacional auferida por trabalhador e ao considerar-se o valor atual do salário mínimo de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), conforme a Lei no 14.663/2023. Vislumbra-se ainda que não faz tanto tempo foi agraciada com a partilha na proporção de 50% dos bens relativos a 3 (três) carros e a um montante superior a R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a título de aplicação financeira, em razão de sentença que decretou o seu divórcio e que transitou em julgado em 18/09/2018 (ID 51047429). Em que pese a alegação de que estava com a renda familiar comprometida e que também arcava com as despesas de sua filha, depreende-se de seu contracheque apenas a aquisição de um empréstimo consignado com descontos de R$ 160,05 (cento e sessenta reais e cinco centavos) e, ao que tudo indica, pelo prazo de 4 (quatro) meses. A partir desses elementos não se pode presumir que a autora não tem condições financeiras de suportar o custeio decorrente de processo judicial. Nesse ponto, destaca-se que eventual situação de endividamento voluntário não pode servir de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Precedentes: Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Também que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão desse benefício, bem como que o deferimento de justiça gratuita em outro(s) processo(s) em que figura como parte tampouco possui efeito vinculativo. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à requerente o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111